Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600735-63.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APROVOU
AS CONTAS DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO
A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou as
contas da candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento
precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências

Num. 44577395 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544336600000043517739
Número do documento: 25063017544336600000043517739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:37:15
requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam
realizadas quando os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento
das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos
apresentados, analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas da candidata
ao cargo de vereadora.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a transparência do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unan

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600735-63.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600735-
63.2024.6.16.0171, que em razão do exposto, julgou aprovadas as contas apresentadas pela
prestadora de contas Deuza da Silva Souza relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da
sua regularidade, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente Deuza da Silva Souza, que
concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024; Recurso pelo Ministério Público
Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade
fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu
requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica alegação de desnecessidade.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
ELEICAO 2024 DEUZA DA SILVA SOUZA VEREADOR
(RECORRIDA)
DEUZA DA SILVA SOUZA (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577395
30/06/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44577395 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544336600000043517739
Número do documento: 25063017544336600000043517739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:37:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.556

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600735-
63.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDA: ELEICAO 2024 DEUZA DA SILVA SOUZA VEREADOR
RECORRIDA: DEUZA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APROVOU
AS CONTAS DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO
A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou as
contas da candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento
precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências

Num. 44577395 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544336600000043517739
Número do documento: 25063017544336600000043517739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:37:15
requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam
realizadas quando os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento
das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos
apresentados, analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas da candidata
ao cargo de vereadora.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a transparência do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID

Num. 44577395 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544336600000043517739
Número do documento: 25063017544336600000043517739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:37:15
44535474), que aprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora DEUZA DA SILVA
SOUZA.
Em suas razões recursais (ID 44535479), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
A recorrida foi devidamente intimada (ID 44535480), contudo, contudo apresentou contrarrazões
referente aos autos nº 0600758-09.2024.6.16.0171 (ID 44535482), em que figura como parte a
candidata Maristela Ferreira da Silva.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44556096) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora DEUZA DA SILVA SOUZA.
Em suas razões recursais (ID 44535479), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi

Num. 44577395 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544336600000043517739
Número do documento: 25063017544336600000043517739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:37:15
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral pontuou:
“Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de
abrir diligências em toda circunstância, especialmente, como na hipótese, em que
o recorrente não traz qualquer indício a embasar possível irregularidade,
inexistindo elementos para justificar a alteração da decisão proferida.”
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.”
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE
23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de
limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada ou da não identificação de doadores originários, nas doações
recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas – itens que
são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas

Num. 44577395 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544336600000043517739
Número do documento: 25063017544336600000043517739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:37:15
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto é
assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da
sua candidatura; (...), ou que se “Contextualize e informe eventuais
deslocamentos realizados durante a campanha (...)".
Também se requer, de forma genérica, que se justifique a ausência de gastos em
determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de que
tenha havido omissão de alguma despesa.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados”
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos acima.”
Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pela candidata, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou as contas de DEUZA
DA SILVA SOUZA, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44577395 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544336600000043517739
Número do documento: 25063017544336600000043517739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:37:15
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600735-
63.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - RECORRIDA:
ELEICAO 2024 DEUZA DA SILVA SOUZA VEREADOR, DEUZA DA SILVA SOUZA - Advogado
do(a) RECORRIDA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025